Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712025-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HELCIO SGOBERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva, ajuizado por Helcio Sgobero em face do Banco do Brasil S.A, baseado na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora agravante, da União e do Banco Central do Brasil, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. Naqueles autos, o Juiz Federal julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, “para reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal”, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. Em suas razões (ID 34500738), o agravante sustenta que: 1) a liquidação de sentença deve ser processada pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, e não por simples cálculos aritméticos (art. 509, §2°, do CPC); 2) ao que tudo indica, o efeito suspensivo será concedido nos embargos de divergência, o que impede o prosseguimento das liquidações e cumprimentos provisórios da sentença proferida na ACP n.o 94.00.08514-1; 3) o andamento do feito com a prática de atos executivos pode acarretar grave prejuízo financeiro ao agravante; 3) a petição inicial deveria ter sido instruída com os documentos essenciais para a movimentação processual, razão pela qual a autora deveria primeiramente ter ajuizado ação de prestações de contas para posteriormente pleitear sua revisão; 4) a inversão do ônus da prova a indicar a necessidade do Banco do Brasil em comprovar a legalidade dos saques anuais realizados no fundo PASEP ensejaria o “ônus da prova diabólica”; 5) excesso na exceção, uma vez que há diferença de R$ 405.512,82 (quatrocentos e cinco mil, cinquenta e doze reais e oitenta e dois centavos) e sem aferição contábil, entre o valor apontado pelo agravante/executado e pelo agravado/exequente; 6) por se tratar de condenação solidária entre o Banco do Brasil, União e BACEN deve prevalecer o entendimento pela aplicação de juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública; 7) os juros de mora devem ser contados desde a citação da ação de liquidação e cumprimento da sentença da presente, ou, subsidiariamente, a partir da citação na ação civil pública originária; 8) a necessidade de compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas; 9) necessidade de realização de perícia contábil, com menção expressa de não constar juros remuneratórios, a fim de auferir o real valor devido; 10) os cálculos apresentados pelo agravado contabilizam dois reajustes: o primeiro, em 1989 e o segundo, após transitado em julgado, todavia, é imprescindível o desconto do que foi pago à época. Requer, ao final, que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, a extinção do feito pela prescrição ou ausência de documentos essenciais para a composição da lide. Subsidiariamente, a aferição pericial contábil dos valores apresentados pelo agravado. Preparo recolhido (ID 34500730). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravante alega que a liquidação de sentença deveria ter sido processada pelo procedimento comum. Ao compulsar os autos de origem, a liquidação da sentença se operou pelo procedimento comum. O processo já segue o rito requerido pelo agravante, falta-lhe, portanto, interesse recursal, de modo que, quanto a esse ponto, não deve ser conhecido o recurso. (ID 89780477, de origem). Quanto à incidência dos juros mora, a partir da data de citação na ação coletiva, o pedido também não deve conhecido por se tratar de matéria preclusa e por falta de interesse recursal do exequente. A falta de interesse recursal do agravante é evidente uma vez que a incidência do juros a partir da data de citação na ação coletiva, foi exatamente o que foi fixado na sentença e apresentado pelo exequente nos cálculos apresentados. Portanto, também não há de se falar em excesso de execução. Ademais, os parâmetros de juros moratórios foram fixados na sentença proferida na ACP n° 0008465-28.1994.4.01.3400. A preclusão consumativa da matéria não permite a rediscussão da matéria. Nestes pontos, o recurso não merece ser conhecido. Quanto aos demais pressupostos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a probabilidade do provimento do recurso, de maneira que não concedido o efeito suspensivo requerido. Primeiramente, o agravante sustenta a ausência de documentos essenciais à fase de liquidação de sentença. Defende que a agravada deveria ter instruído a petição inicial com os documentos necessários a prática dos atos executivos, de modo que deveria ter ajuizado ação de prestação de contas para posteriormente pleitear sua revisão. No caso, o autor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural (ID 89706798, de origem), prova necessária ao instrução da petição inicial. Ademais, requereu ao juiz que determinasse ao réu a exibição de documentos em seu poder necessários à elaboração do demonstrativo discriminado e atualizado do débito. A distribuição dinâmica no ônus processual, diante da peculiaridade da causa, mostra-se adequada diante da impossibilidade ou dificuldade excessiva da parte exequente em cumprir tal encargo (art. 373, § 1o, do CPC). Cabe registrar que a executada, ora agravante, tem o dever de conservar a documentação necessária até que esteja prescrita a pretensão de seus clientes (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). A presente ação coletiva foi proposta em 1994 e, após a citação da agravante, ocorreu à interrupção do prazo prescricional, de modo que não cabe a ela alegar agora a ausência de obrigação de guarda dos documentos. A propósito, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “Segundo a jurisprudência deste Tribunal:” (...) Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. (...) (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se. Portanto, em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso quanto à distribuição do ônus processual e à ausência de documentos essenciais na petição inicial. Em segundo lugar, o agravante ainda alega excesso de execução e necessidade de compensação com créditos do conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas. Nada obstante, o agravante não impugnou os valores apresentados pelo autor. Além do mais, foi ele, ao não desincumbir ônus processual que lhe foi atribuído, não demonstrou qualquer direito à compensação ou a inexatidão dos cálculos apresentados pelo credor, o que fez com que fosse considerados como corretos, nos termos do art. 400, inciso I, do CPC. Determinada a distribuição dinâmica do ônus processual (ID 96524960, de origem), o executado, ora agravante, foi intimado a cumprir a decisão e apresentar os documentos necessários para a realização da perícia contábil por ela requerida e apresentar a planilha de cálculos que considerava correta, sob pena de serem considerados verídicos os valores apresentados pela exequente (ID 102549324, de origem). O executado requereu a dilação do prazo em 15 (quinze) dias, o que foi deferido pelo juiz a quo (ID 103059870, de origem). O prazo concedido transcorreu sem que houvesse manifestação do executado, ora agravante (ID 105272477, de origem). O executado novamente requereu concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação dos cálculos solicitados, o que foi de novo concedido pelo juiz (ID 105593499, de origem). Decorrido o prazo, o executado pleiteou, pela terceira vez, a dilação do prazo, o que foi indeferido pelo juiz. Foi determinado ao executado ora agravante que apresentasse o documento necessário a perícia e a juntada de planilha dos cálculos que considerava como corretos no prazo de 5 dias, sob pena de considerar verdadeiros os fatos apresentados pelo exequente. O juiz de origem advertiu o réu novamente sob os efeitos materiais da revelia caso o executado não impugnasse os cálculos apresentados pelo exequente (ID 109087300, de origem). Nada obstante, o réu quedou-se, mais uma vez, inerte (ID 109977247, de origem). Em decisão (ID 109997144, de origem), foi homologado o cálculo apresentado pelo credor e o devedor foi intimado a realizado pagamento do débito. Na mesma decisão, foi arbitrada multa por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa do cumprimento de sentença, revertida em favor do exequente. Desse modo, é notório o descaso do exequente em cumprir com as determinações judiciais e com condutas meramente protelatórias no curso do processo. Assim, em cognição sumária, não há probabilidade do recurso quanto os pedidos de realização de nova perícia e excesso de execução, uma vez que a perícia não foi realizada por conduta do próprio devedor e por falta de impugnação aos cálculos apresentados pelo autor não há de se falar em excesso de execução. Acrescente-se que, conforme asseverado pelo juiz, “analisando o documento apresentado pelo executado, em que pese este alegue excesso de execução, tem-se que utilizou o mesmo índice de correção monetária que o exequente considerou nos cálculos anteriormente apresentados (considera-se apenas os quatro primeiros dígitos depois da vírgula), de modo que sua impugnação se mostra completamente infundada.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator